Tribunal: STF
Processo: Rcl 58462
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. REGRA PRESCRICIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.